Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743245-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DA SILVA DE MEDEIROS RECORRIDO: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou substituto de outras ações previstas no ordenamento jurídico. 2. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão do agravante, de modo que a ação rescisória não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 330, inciso III, 485, inciso IV, e 966, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ação rescisória deve ser admitida. Defende que houve o indeferimento da exceção de pré-executividade nos autos da ação monitória no processo 0701322-06.2023.8.07.0012. Verbera que o indeferimento liminar e a extinção sem resolução do mérito teriam contrariado o devido processo legal e o direito de acesso à jurisdição. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 330, inciso III, 485, inciso IV, e 966, inciso VIII, todos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027